Tribunal: TJDFT
Processo: 0749760-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Revisão de alimentos. Exame do binômio necessidade-possibilidade. Incremento da idade do alimentando. Incapacidade contributiva do alimentante não demonstrada. Redução da verba alimentar fixada na sentença. Indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que promoveu, em ação revisional, majoração da prestação alimentícia para um salário-mínimo vigente, diante do incremento da idade do alimentando, que repercute no aumento de suas necessidades. Alimentante pretende a redução do valor fixado em sentença, sob o fundamento de incapacidade contributiva.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o valor da prestação alimentícia fixada na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade, sob a luz dos argumentos do Apelante acerca de sua incapacidade contributiva.
III. Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. Na fixação do valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade, como prescrito no Artigo 1.694 § 1o do Código Civil: a pensão alimentícia deve ser estipulada proporcionalmente às necessidades de quem a recebe e aos meios disponíveis da pessoa responsável por fornecê-la, daí ser necessário encontrar o equilíbrio nessa equação.
5. O incremento da idade do alimentando faz presumir o aumento de suas necessidades, daí que se mostra necessário um aumento razoável do valor da pensão alimentícia, tal como feito na sentença.
6. As provas produzidas nos autos não amparam a pretensão do Recorrente de reduzir o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, uma vez que não foi demonstrada sua incapacidade contributiva de arcar com o correspondente a um salário-mínimo vigente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.